Tribunal: TJES
Processo: 5003272-15.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003272-15.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ ROGE BARBOSA registrado(a) civilmente como LUIZ ROGE BARBOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REVISÃO
CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
OMISSÃO.
JULGADO NÃO MENCIONOU DISPOSITIVOS LEGAIS. OMISSÃO
NÃO VERIFICADA.
PREQUESTIONAMENTO
.

EMBARGOS
CONHECIDO
S
E
IMPROVIDOS
.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedente do C. STJ.
3. As alegações do embargante não demonstram a existência de omissão, contradição, ou obscuridade, no julgado, tendo a única finalidade de prequestionamento.
4. Os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados.
5. Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003272-15.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIZ ROGE BARBOSA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ROBERTO COSME - ES9236

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração na Revisão Criminal, opostos por
LUIZ ROGE BARBOSA
,
inconformado com o Acórdão (Id. 7473054) que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido revisional.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a existência de
omissão
, uma vez que o julgado, ao tratar a tese defensiva, de ausência de intimação do advogado constituído, não mencionou os dispositivos legais e constitucionais (Id. 8126816).

Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Após compulsar atentamente o voto embargado, as iniciais da Revisão Criminal e dos embargos
,
verifico que as teses defensivas foram devidamente apreciadas e enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos defensivos.

Nesse sentido, cito recente precedente do C. STJ:

“
(...
)
4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que
o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes"
(AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).(...
)”
(EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Outrossim, entendo que as alegações do embargante não demonstram a existência de omissão, contradição, ou obscuridade, no acórdão, tendo a única finalidade de prequestionamento.

Assim, cumpre ressaltar que, consoante disposto no art. 1025, do CPC c/c art. 3º, do CPP, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por todo o exposto, nos termos do parecer ministerial, CONHEÇO DOS EMBARGOS e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o relator.